Tribunal: TJDFT
Processo: 0730096-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730096-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY REU: LILIAN ROSECLER DO AMARAL CAVACO, MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO, ESPÓLIO DE MARIA LUCIA GOMES - CPF: 491.931.639-91 D E C I S Ã O Ação rescisória, ajuizada com fundamento no art. 966, inc. III do CPC (sentença que resulta de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei) e, “em segunda via, no inc. VI do mesmo artigo (fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória), ajuizada por Carla Regina do Amaral Cavaco, com relação à sentença de procedência, prolatada pelo e. Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília/DF, em 22 de julho 2022, nos autos do processo n.o 0700087-71.2022, em que figura como ré na ação de arbitramento de alugueres c/c cobrança de valores, ajuizada por Lilian Rosicler do Amaral Cavaco. A sentença rescindenda foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada originariamente por LILIAN ROSICLER DO AMARAL CAVACO em face de CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY, partes devidamente qualificadas. Na inicial, relata a parte autora que “CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY, LILIAN ROSICLER DO AMARAL CAVACO, MARIA LUCIA GOMES e MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO são as três primeiras herdeiras e a última meeira do falecido CARLOS D’ARATAGNAN DE ARAUJO CAVACO, as quais patrocinam ação de Inventário e Partilha (Processo n° 0702633-70.2020.8.07.0001), ação distribuída em 29/01/2020. Os autos daquele processo de inventário ainda não houve a partilha dos bens integrantes do espólio e assim a herança está em estado de condomínio para todas as herdeiras/meeira”. A parte autora atua na condição de inventariante. Narra que, desde 13/01/2020, sem a autorização das demais herdeiras, a herdeira CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY tem uso exclusivo do imóvel situado no SHIS QI 29, Conjunto 10, Casa 15, Lago Sul, CEP. 71.675-300, Brasília/DF, tendo inclusive trocado o segredo do controle eletrônico do portão e as chaves do imóvel impedindo qualquer acesso das demais herdeiras. Acrescenta que notificou extrajudicialmente a ré exigindo o pagamento de aluguel ou a desocupação do imóvel, o que não ocorreu. Em razão disso, requer: (i) o arbitramento de aluguel mensal na ordem de R$ 6.000,00, acrescido de taxas e impostos (IPTU e TLP), a ser pago conforme a cota parte da herdeira e da meeira; (ii) o pagamento retroativo pela ocupação do imóvel em favor de LILIAN ROSICLER DO AMARALCAVACO, no importe de R$ 17.147,29; (iii) pagamento de retroativo pela ocupação do imóvel, no importe de R$ R$ 25.782,84 em favor da meeira MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO. Regularmente citada, a parte ré apresenta contestação (ID 115461574), em que suscita preliminares de ilegitimidade ativa, da ausência de partilha definitiva, do pedido incerto, não líquido e indeterminável e da autorização da viúva para o uso da residência conjugal. No mérito, argumenta que jamais recebeu notificação extrajudicial, que os alugueis somente serão eventualmente devidos a contar da citação, impugna o laudo mercadológico apresentado, aduz que seus gastos extraordinários com o imóvel, no valor de R$ 23.283,41 devem ser abatidos do aluguel eventualmente fixado. Ao final, requer o acolhimento das preliminares e, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais. Réplica no ID 118481080. Em sede de especificação de provas, a parte ré requereu pericia para a determinação do valor dos alugueis e a produção de prova oral consistente na oitiva de ARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO com o fim de determinar o término do comodato de sua cota parte. A parte autora requereu o julgamento antecipado. Conclusão para sentença no ID 119989606. Conversão em diligência no ID 120291442 para a regularização do polo ativo. Regularização do polo ativo com a inclusão de MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO. Avaliação do imóvel no ID 124694715 e anexos. Concordância da parte autora no ID 124909391 e inércia da parte ré certificada no ID 125919754. Requerimento de ingresso de MARIA LUCIA GOMES como assistente litisconsorcial no ID 126137494, o que foi deferido no ID 132224385. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e devido. Previamente à análise do mérito, imperativa a apreciação das preliminares aventadas pela parte ré. Preliminares. Da ilegitimidade ativa Pretende a parte ré o reconhecimento de ilegitimidade da parte autora LILIAN ROSECLER DO AMARAL CAVACO para postular direitos de MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO. No entanto, da conversão em diligência de ID 120291442, tem-se a correção do polo ativo, com a devida inclusão de MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO, a qual regularizou a sua representação processual no ID 120683676. Com isso, resta prejudicada a preliminar. Da ausência de partilha definitiva Aduz a parte ré que não há como ser cobrada pela ocupação do imóvel enquanto não houver partilha dos bens. Contudo, a discussão acerca da possibilidade de cobrança pela fruição exclusiva do imóvel se confunde com o mérito, de modo que será discutida no momento oportuno. Do pedido incerto, ilíquido e indeterminável A pretensão, nesse ponto, se confunde com a preliminar anterior, uma vez que se fundamenta, novamente, na inexistência de efetiva partilha de bens. Além disso, da simples leitura da petição inicial, tem-se que o pedido é certo porque esta contido expressamente na petição inicial e foi formulado de modo indene de dúvidas acerca da tutela jurisdicional pretendida, nos moldes do art. 322/CPC. Ainda, o pedido é determinado, pois permite que todos os sujeitos do processo identifiquem o seu alcance, em conformidade com o art. 324. No mesmo passo, é evidente a liquidez do pedido, uma vez que a autora apresentou o valor exato pretendido. Rejeito, portanto, a preliminar. Da autorização da viúva para uso da residência conjugal Por fim, pretende a parte ré, em preliminar, o reconhecimento da existência de consentimento da viúva para a sua utilização exclusiva do imóvel. Contudo, além de a análise perfunctória do quadro fático não corroborar com a narrativa da ré, sendo necessária a análise das provas produzidas pelas partes, mais uma vez a matéria se confunde como mérito, razão pela qual será apreciada oportunamente. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito. Mérito. Conforme a narrativa inicial, desde 13/01/2020 e sem a autorização das demais herdeiras, a herdeira CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY tem uso exclusivo do imóvel situado no SHIS QI 29, Conjunto 10, Casa 15, Lago Sul, CEP. 71.675-300, Brasília/DF, tendo inclusive trocado o segredo do controle eletrônico do portão e as chaves do imóvel impedindo qualquer acesso das demais herdeiras. Em razão disso, pretende a parte autora (i) o arbitramento de aluguel mensal na ordem de R$ 6.000,00, acrescido de taxas e impostos (IPTU e TLP), a ser pago conforme a cota parte da herdeira e da meeira; (ii) o pagamento de retroativo pela ocupação do imóvel em favor de LILIAN ROSICLER DO AMARALCAVACO, no importe de R$ 17.147,29; (iii) pagamento de retroativo pela ocupação do imóvel, no importe de R$ R$ 25.782,84 em favor da meeira MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO. É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, sendo a primeira autora, a assistente e a parte ré herdeiras de CARLOS D’ARATAGNAN DE ARAUJO CAVACO e a segunda autora, meeira. Do uso exclusivo O condomínio do imóvel também é incontroverso, tendo em vista que não houve ainda conclusão da partilha de bens do autor da herança, CARLOS D’ARATAGNAN DE ARAUJO CAVACO, de modo que se aplica o disposto nos arts. 1.791, 1.319 e 1.326 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.319. Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. [...] Art. 1.326. Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. [...] Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.” Com isso, a ocupação exclusiva por um dos herdeiros faz presumir a existência de comodato, que é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis (art. 579, CC), com prazo indeterminado. Isso significa que a devolução do bem dependeria de notificação do comodatário e sua constituição em mora (art. 397, parágrafo único, CC). No caso em apreço, embora as partes autoras não pretendem a devolução do bem, mas somente o arbitramento de alugueis como forma de obter os frutos do bem recebido em herança, com a notificação da comodatária, está encerrado o comodato, há a extinção do comodato. Impende ressaltar que é natural que aquele que usufrui com exclusividade de um bem em condomínio deve ser responsabilizado perante os demais, na medida de seus respectivos quinhões, sob pena de enriquecimento sem causa, nos moldes do art. 884 do mesmo Código Civil, in verbis: “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”. Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DEVIDO. DESPESAS DE USO PRÓPRIO. ÁGUA E LUZ. INADIMPLÊNCIA DO EX-CÔNJUGE QUE UTILIZOU EXCLUSIVAMENTE O BEM. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA NO VALOR COMPROVADO. 1. A dissolução da sociedade conjugal enseja o fim da comunhão de bens, dando lugar ao condomínio, assentando a aplicação do disposto no art.1.319 do Código Civil que dispõe: "cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu pela coisa e pelo dano que causou." 2. Aquele que desfruta sozinho de imóvel em condomínio responde pelo proveito que dele retira, uma vez que exerce a posse de forma exclusiva, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito em detrimento daquele que não utiliza o bem, até o aperfeiçoamento da partilha. 3. Diante da inadmissibilidade jurídica do enriquecimento sem justa causa à custa de outrem, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, e ante a ausência de disposição expressa em sentido contrário na sentença em que se homologou o divórcio e determinou a forma da partilha de bens, incabível eximir o ex-cônjuge ocupante do imóvel de qualquer pagamento de suas despesas pessoais pelo uso e gozo do bem, tais como água e luz. 4. Contudo, a valor a ser reparado materialmente deve corresponder àquele efetivamente demonstrado na lide. Precedente. 5. Deu-se parcial provimento à apelação da Autora. Negou-se provimento ao recurso do Requerido.” (Acórdão 1398135, 07026844820208070012, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA. COPROPRIEDADE DECORRENTE DE SUCESSÃO HEREDITÁRIA. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL COMUM POR UM DOS HERDEIROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBJEÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO. DESOCUPAÇÃO PRECEDENTE. COMODATO GRATUITO. BENFEITORIAS. VALORIZAÇÃO DO BEM. REEMBOLSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL (ARTIGO 206, §3o, IV, CÓDIGO CIVIL). SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.791 do Código Civil, com a abertura da sucessão, os coerdeiros passam a ser titulares da propriedade da herança, regulando-se pelas normas relativas ao condomínio, de modo que nenhum deles pode ser impedido do exercício dos atributos inerentes à propriedade e à posse sobre a coisa indivisa, sob pena de ter que reparar o herdeiro privado de seus direitos, nos termos do artigo 1.319 do mesmo diploma. 2. A ocupação exclusiva de um imóvel comum por parte de um dos herdeiros faz presumir a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, que pode ser extinto a qualquer momento seja por meio de notificação extrajudicial seja pela citação em ação de extinção de condomínio ou de arbitramento de aluguel. 3. In casu, não restando comprovado nos autos que antes do ajuizamento da presente ação tenha ocorrido oposição por parte do autor quanto à ocupação do imóvel pela ré e, considerando-se que sua desocupação se deu antes mesmo da citação, inafastável a conclusão esposada pelo d. magistrado de origem, no sentido de que inexistindo qualquer notificação extrajudicial enviada pelo autor à ré, de modo a afastar o instituto do comodato gratuito, não se justifica a cobrança de aluguéis. 4. A pretensão de ressarcimento de valores despendidos para a realização de benfeitorias em imóvel objeto de comodato gratuito entre coproprietários herdeiros fundamenta-se na vedação de enriquecimento sem causa, exigindo, assim, que seja aplicado o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no §3o, inciso IV, do artigo 206 do Código Civil. 5. Apelações cível e adesiva conhecidas e não providas.” (Acórdão 1408234, 07334935420208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, o uso exclusivo do imóvel restou comprovado por documento de ID 115461577 colacionado pela própria parte ré, do qual consta a preocupação da meeira, ora segunda autora, com os cuidados da casa utilizada com exclusividade pela parte ré (item XIX). Cumpre registrar que consta do documento de ID 118481094 que a parte ré colocou a sua mãe, a meeira Sra. MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO, para fora de casa, o que dispensa a sua oitiva como pretendida pela parte ré para comprovar que esta não tem o uso do imóvel. No mesmo passo, com relação a não utilização do imóvel pelas primeira e terceira rés, esta sequer foi impugnada pela ré, de modo que se tornou fato incontroverso, nos termos do art. 374 do Código de Processo Civil. No que toca ao termo inicial do aluguel devido pela parte ré, é certo que houve notificação extrajudicial, conforme documento de ID 112248898, assinado pela própria parte em 08/09/2020. Nesse giro, é imperativo o reconhecimento do uso exclusivo do imóvel pela parte ré com a consequente fixação de aluguel a ser pago às autoras na medida de seu quinhão a contar de 08/09/2020. Do quantum do aluguel Inicialmente, a parte autora colacionou avaliação mercadológica que apontava o valor de aluguel de R$ 6.000,00 (ID 112248899). Após a impugnação da parte ré, em sede de contestação, houve a realização de avaliação por oficial de justiça avaliador, o qual concluiu pelo valor de R$ 8.500,00 (laudo de ID 124694723). Com o referido laudo concordou a parte autora, não tendo se manifestado parte ré, de modo que o seu acolhimento é impositivo. Dos gastos extraordinários Por fim, pretende a parte ré a dedução da quantia de R$ 23.283,41 dos alugueis eventualmente devidos às autoras. É certo que eventual abatimento não poderia ser integral, mas na medida dos quinhões das autoras. No entanto, considerando que não estão todos os herdeiros no polo ativo, bem como que ainda não houve partilha, é prudente que tal abatimento seja levado ao juízo competente para a apuração dos bens, qual seja o da sucessão. Dispositivo. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES OS PEDIDOS, com resolução do mérito, nos moldes do art. 475, I do Código de Processo Civil, para: i) Fixar o aluguel mensal do imóvel SHIS QI 29, Conjunto 10, Casa 15, Lago Sul, CEP. 71.675-300, Brasília/DF em R$ 8.500,00; ii) Condenar a parte ré ao pagamento de alugueis pelo uso exclusivo do mesmo imóvel às autoras, proporcionalmente aos seus quinhões, a contar de 08/09/2020, devidamente atualizada e acrescida de juros de mora pela tabela prática do tribunal, desde cada vencimento. Em face da sucumbência, condeno a ré no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 14:30:21. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito Opostos embargos de declaração pela “assistente litisconsorcial” (Maria Lúcia Gomes) e por Lilian Rosecler do Amaral Cavaco e Maria Lúcia do Amaral Cavaco, ocasião em que foi prolatada a seguinte decisão: Proferida sentença id 132645388, houve a oposição de embargos de declaração por MARIA LÚCIA GOMES, assistente litisconsorcial da autora (id 133160579), LILIAN ROSECLER DO AMARAL CAVACO e MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO, autoras (id 133173777) e CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO, ré (id 134030538). Manifestação da ré em contrarrazões id 134291364. Conheço dos embargos de declaração opostos pelas partes, eis que tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade recursal. No mérito, passo a apreciá-los. Embargos de declaração id 133160579 A recorrente aponta omissão no dispositivo da sentença, no que se refere ao valor do aluguel devido pela ré, no importe de R$ 8.500,00. Pede ainda que seja expressamente mencionado no dispositivo que o valor deve ser pago em seu benefício. A sentença encontra-se parcialmente omissa e merece ser integrada em seu dispositivo. Isso porque não há omissão quanto à expressa indicação da recorrente no dispositivo, haja vista que o pagamento dos aluguéis será conforme o quinhão de cada autora. Assim, acolho parcialmente os embargos de declaração para integrar a sentença nos seguintes termos: ii) Condenar a parte ré ao pagamento de alugueis pelo uso exclusivo do mesmo imóvel às autoras, proporcionalmente aos seus quinhões, a contar de 08/09/2020, tendo por base para a observância de cada quinhão, o valor mensal de R$ 6.000,00, até o mês de maio de 08/05/2022, a partir do qual o valor mensal do aluguel será de R$ 8.500,00, ambos devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora pela tabela prática do tribunal, desde cada vencimento. Embargos de declaração id 133173777 As autoras apontam omissão quanto ao pagamento das taxas, impostos e demais valores vinculados ao imóvel, devidos durante todo o período de ocupação do bem objeto da presente demanda. Quanto ao pagamento dos valores vinculados ao imóvel, verifico omissão na fundamentação, a qual integro com o seguinte teor. Do pagamento dos tributos, água e energia A condenação da ré ao pagamento de tais despesas implica a alteração da relação processual, na medida em que a sentença repercutiria na esfera jurídica das empresas concessionárias de água e energia. Em caso de inadimplemento, tais empresas é que devem promover a demanda de cobrança cabível, máxime porque não se pede o ressarcimento dessas despesas, mas o ônus de pagamento. Igualmente com relação aos tributos. A relação tributária possui peculiaridades, de modo que não só a ocupante do imóvel, mas o próprio espólio podem ser responsáveis tributários e devedores de IPTU e TLP. Desse modo, em não se tratando de pedido de ressarcimento – repita-se – não se pode julgar procedente o pedido, haja vista a repercussão sobre a esfera jurídica da Fazenda Pública, pessoa estranha à relação processual. Embargos de declaração id 134030538 A ré aponta contradição e erro material na sentença recorrida. Indica a recorrente que a sentença se encontra contraditória em razão da valoração das provas dos autos; afirma que há erro material quando da fundamentação do indeferimento do pedido de ressarcimento das benfeitorias realizadas no imóvel. Não há que se falar em contradição da sentença em razão da valoração da prova de forma diversa da pretendida pela recorrente. Ademais, a afirmação segundo a qual não estão todos os herdeiros no polo ativo não é capaz de infirmar a conclusão adotada, uma vez que a ausência de partilha se mostrou como fundamento principal para a dedução dos gastos extraordinários no imóvel. Assim, rejeito os embargos de declaração opostos. Conclusão Desse modo, enfrentados todos os embargos de declaração, com a sentença integrada conforme redação abaixo, conheço de todos os embargos de declaração, acolhendo os recursos ids 133160579 e 133173777 e rejeitando o recurso id 134030538. Por conseguinte, o dispositivo da sentença recorrida ficará com o seguinte teor: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com resolução do mérito, nos moldes do art. 475, I, do Código de Processo Civil, para: i) Fixar o aluguel mensal do imóvel SHIS QI 29, Conjunto 10, Casa 15, Lago Sul, CEP. 71.675-300, Brasília/DF em R$ 8.500,00; e ii) Condenar a parte ré ao pagamento de alugueis pelo uso exclusivo do mesmo imóvel às autoras, proporcionalmente aos seus quinhões, a contar de 08/09/2020, tendo por base para a observância de cada quinhão, o valor mensal de R$ 6.000,00, até o mês de maio de 08/05/2022, a partir do qual o valor mensal do aluguel será de R$ 8.500,00, ambos devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora pela tabela prática do tribunal, desde cada vencimento. Em face da sucumbência em parte mínima da autora, condeno a ré no pagamento das custas processuais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se A apelação interposta por Carla Regina do Amaral Cavaco Ely (ora autora da presente demanda rescisória) foi desprovida pela e. Quinta Turma Cível do TJDFT. O acórdão n.o 1713137 resultou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. ALUGUEL. HERDEIRO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL DO ESPÓLIO. OPOSIÇÃO. CABIMENTO. HERANÇA. INDIVISIBILIDADE ATÉ A PARTILHA. NORMAS RELATIVAS AO CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE PARA REIVINDICAR A COISA COMUM. FIXAÇÃO DO ALUGUEL EM VALOR SUPERIOR AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. QUANTIA MERAMENTE ESTIMATIVA. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. BENFEITORIAS REALIZADAS PELO HERDEIRO OCUPANTE DO IMÓVEL. REEMBOLSO PERANTE O JUÍZO DO INVENTÁRIO E PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 85 DO CPC. 1. Nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil, até a partilha, o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. Nessa linha, os herdeiros são legitimados para reivindicar a coisa comum que esteja em poder de terceiros, conforme art. 1.314, do Código Civil. 2. Herdeiro que utiliza imóvel do espólio deve pagar aos demais aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua utilização exclusiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a ação que envolve valor de aluguel não está restrita ao valor indicado inicialmente, vez que ainda dependente de laudo pericial para apuração do real valor a título de aluguel, sendo a quantia indicada na inicial meramente estimativa. 4. Eventuais benfeitorias realizadas no imóvel pertencente à herança pelo herdeiro que o utiliza de forma exclusiva deverão ser pleiteadas perante o espólio, no juízo em que se realiza o inventário e a partilha dos bens do falecido, nos termos do art. 2.020 do Código Civil. 5. Deve ser rejeitado o pedido de minoração dos honorários advocatícios estabelecidos na sentença se fixados pelo magistrado em observância aos percentuais e critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, segundo os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração as particularidades da causa. 6. Apelação conhecida e não provida. Certificado o trânsito em julgado em 26 de julho de 2023 (id 498481105, autos de origem). A presente ação rescisória foi distribuída em 23 de julho de 2025, às 20h01, em que Carla Regina do Amaral Cavaco (ora autora e ré da ação originária) objetiva desconstituir a sentença de procedência. Para tanto, sustenta que a pretensão “se enquadraria na hipótese prevista no art. 966, inciso III, por resultar de dolo e simulação da parte vencedora, seja a Sra. Lilian Rosecler do Amaral Cavaco, e, em segunda via, no inciso VI do mesmo artigo, ambos do CPC, por se fundar em prova cuja a falsidade se comprovará ao longo do presente feito, seja essa a procuração da meeira, Sra. MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO, idosa de 96 anos, com fortes indícios de falsificação de assinatura, majorando a condenação ao pagamento de aluguel em aproximadamente 200% (duzentos por cento)”. Assevera que “tal falsidade há e deve ser apurada ao longo da presente ação rescisória, por se tratar de matéria de ordem pública e nulidade insanável que determina a cassação da r. sentença rescindenda, devendo se declarar a inexistência do feito em relação à Sra. MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO por ausência de representação pelo advogado VICTOR HUGO MOSQUERA, OAB-DF 11.701, sendo os valores da condenação que lhe couberem como meeira retirados da sentença e excluídos do cumprimento da mesma”. Afirma a autora da ação rescisória que “apesar de devidamente provocado a respeito dos indícios cabais de cometimento de crime, seja o laudo pericial acostado no Index 198582075 e 198582076 do Processo no 073228882.2023.8.07.0001, o r. juízo deixou de instar o Ministério Público, omitindo-se ao pungente dever de ofício em razão da matéria de ordem pública, ocasionando uma cascata de eventos que propiciou a continuidade do processo mesmo com a nulidade insanável. Os laudos citados se encontram em anexo. Atualmente, encontra-se em andamento o Inquérito Policial no 363/2024- DECRIN, que visa a apuração de indícios autoria de crimes, os quais teriam sido praticados pela Sra. Lilian Rosicler do Amaral Cavaco, primeira requerida, mais especificamente falsificação de documentos, falsidade ideológica e incursão no previsto nos arts. 106 à 108 da Lei no 10.741/2003, Estatuto da Pessoa Idosa, tendo como objeto a citada procuração. Por si só, indícios de qualquer irregularidade ou cometimento de ato remotamente passível de tipificação penal impõe ao douto Juízo incorrer no dever difuso previsto na Lei 10.741/2003”. Aduz que “sobre a apuração do ilícito apontado, enquadramento no art. 966, inciso VI, do CPC, o mesmo deverá ser comprovado ao longo da presente ação rescisória através de prova pericial grafotécnica, a qual já requer em conformidade de acordo com o seguinte entendimento deste Eg. Tribunal”. Articula que “os indícios de falsificação da assinatura na citada procuração, conforme atesta o laudo de perícia grafotécnica, em anexo, torna nula a sentença do Processo no 0700087-71.2022.8.07.0001 e, consequente, anula o Processo de Cumprimento de Sentença no 0732288-82.2023.8.07.0001, derivado do primeiro, ambos em trâmite na 15a Vara Cível de Brasília, legitimando a presente via processual por enquadrar-se na hipótese prevista no art. 966, inciso III, do CPC, por a primeira Autora ter agido com dolo e praticado simulação”. Pede, “ad cautelam, a suspensão do Processo de Cumprimento de Sentença no 0732288-82.2023.8.07.0001, até o deslinde da presente ação, sob pena da IRREVERSIBILIDADE dos efeitos do prosseguimento da execução, em antecipação da tutela jurisdicional”. Requer, ainda: (a) “seja expedido ofício à DECRIN-DF, requisitando o laudo pericial grafotécnico realizado no inquérito policial n.o 363/2024”; (b) seja instado o Ministério Público para que atue nos presentes autos em garantia ao direito da pessoa idosa envolvida”; (c) “seja realizada a prova pericial grafotécnica do documento anexado à presente e constante no id 120683676, nos autos do processo de conhecimento originário do cumprimento de sentença processo n.o 0700087-71.2022; (d) “o ser constatada a falsidade do documento apresentado no processo, seja rescindida a sentença do Processo no 0700087-71.2022.8.07.0001, devendo se declarar a inexistência do feito em relação à Sra. MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO por ausência de representação pelo advogado VICTOR HUGO MOSQUERA, OAB-DF 11.701, sendo os valores da condenação que lhe couberem como meeira retirados da sentença e excluídos do cumprimento da mesma, reduzindo o quantum debeatur da condenação somente à cota parte da Sra. LILIAN ROSECLER DO AMARAL CAVACO”; (e) “alternativamente, em atenção ao princípio da eventualidade, sendo o entendimento desta Colenda Turma, requer a rescisão, in totum, da r. sentença, sendo determinada a extinção do Processo no 0700087-71.2022.8.07.0001 sem julgamento de mérito”. Atribuído à causa o valor de R$ 229.837,25. Custas iniciais recolhidas (R$ 92.56). Comprovado o depósito previsto no art. 968, inc. II do CPC. É o relatório. Em primeiro lugar anoto que não está instalada a decadência, porque a sentença rescindenda transitou em julgado em 26 de julho de 2023 e a ação rescisória foi proposta em 23 de julho de 2025 (CPC, art. 975). A ação rescisória é meio excepcional à desconstituição da coisa julgada, nas situações taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. Ela “tem como pressuposto uma demanda processual anterior finalizada e que aflore, a partir da pretensão rescisória, a instauração de uma nova relação jurídica-processual, que tem situações restritas e capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório, dentro da mesma relação jurídica-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade, quanto ao inconformismo alçado, à instância revisora pela parte irresignada” (TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1611292, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, DJe 13.9.2022). Conforme a doutrina de Marcelo Negri Soares e Izabella Freschi Rorato[1]: [...] dada a diversidade de fundamentos que pode ensejar o cabimento, é fácil perceber que a ação rescisória é submetida a pressupostos específicos (sentença de mérito transitada em julgado e invocação de um dos motivos de rescindibilidade), e, uma vez não atendidos, ocasionar-se-á a extinção do processo sem resolução do mérito. Daí a importância de se ter presentes tais hipóteses e suas respectivas especificidades.15 Assim, os casos de cabimento da ação rescisória são estreitos, em rol taxativo, pois, em condições de normalidade, hão de prevalecer os corolários constitucionais da legalidade, da igualdade e do contraditório que informam a segurança jurídica [...]. Pois bem. A parte autora fundamenta o pedido rescisório nos incisos III e VI do art. 966 do Código de Processo Civil: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I – (...) II – (...) III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV – (...) V – (...) VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; Com relação ao dolo ou coação do vencedor e simulação ou colusão entre as partes para fraudar a lei (art. 966, III), preleciona Teresa Arruda Alvim[2]: A prática de atos maliciosos, em detrimento da parte vencida, aqueles qualificados como contrários à boa-fé, com vistas a ludibriar a parte contrária e o juízo, configura-se em dolo da parte vencedora, tornando a sentença ou a decisão rescindíveis. Costuma-se estabelecer uma correlação da conduta prevista no art. 966, III, 1a parte, com a prevista nos artigos que tratam da má-fé processual (art. 80, CPC/15).28 O requisito do dolo, que enseja ação rescisória, consiste na circunstância de atos serem praticados pela parte ou por quem a esta equivalha (v.g., seu advogado), em detrimento da parte vencida, que induzam o julgador a erro, e que mantenham nexo causal com a decisão. O dolo, para ensejar a ação rescisória, deve ser comprovado, não se podendo presumi-lo. Já se entendeu, como dolo processual, a conduta desidiosa do advogado do réu, que, agindo em conluio com o autor, deixa de apresentar defesa na ação para a qual foi contratado e, ainda, após ser intimado da sentença, comete erro grosseiro na interposição de um recurso pelo outro. O dolo exclusivo de um dos litisconsortes dará ensejo à rescisão apenas do capítulo da sentença que lhe diga respeito, se o litisconsórcio for simples (não unitário). Sendo unitário, a rescisão atingirá o comando favorável a todos os litisconsortes, mesmo que apenas um deles tenha atuado dolosamente. Sendo evidenciado o dolo e, portanto, julgado procedente o pedido de desconstituição, o juízo rescisório, em regra, será exercido pelo próprio Tribunal, que, no exercício do princípio do convencimento motivado, pode chegar à decisão que continue sendo favorável à parte que, antes, agiu de forma dolosa. Nada impede, também, que, em face de peculiaridades do caso concreto, os autos sejam remetidos para primeiro grau, para que o novo julgamento ocorra lá.33 A decisão ou sentença, se resultar de colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, também é rescindível. Contempla o dispositivo em tela tanto a hipótese de fraude quanto à de simulação fraudulenta. Dá-se o processo fraudulento quando, v.g., marido e mulher querem anular o casamento, fazendo crer ao juiz a existência do vício que não existe. Exemplo de processo em que há simulação fraudulenta é aquele em que dois amigos, A e B, querendo fazer com que um bem desapareça do patrimônio de A, que está prestes a ser executado por C, combinam, forjando um título em favor de B, que B deve mover contra A uma ação reivindicatória. Conforme a doutrina de Nelson Nery, O dolo rescisório consiste na prática, pela parte vencedora, além das condutas vedadas pelo CPC 80, de ardis, maquinações e atividades enganosas em geral, capazes de subtrair da parte contrária o direito de produzir atos e provas no processo, reduzindo-lhe a capacidade de defesa e afastando o juiz de uma decisão de acordo com a verdade (Rizzi. Ação rescisória, pp. 74/75). Não é, portanto, qualquer ato doloso que autoriza a rescisória, mas apenas o ato processual doloso, isto é, o praticado com dolo no curso do processo. Dessa forma, os atos dolosos prévios ao processo, vícios da vontade formadora do negócio jurídico, não são fundamentos para a ação rescisória (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas 2, v. IX, n. 172, p. 165]). A utilização do processo pelas partes com o fim de fraudar a lei (CPC 142) também é caso de rescisão da sentença. A essas hipóteses, que já constavam do CPC/1973, acresce-se a de coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Segundo o RSCD, a inclusão foi necessária por não haver correspondente ao CPC/1973 485 VIII, segundo o qual a rescisória pode servir para invalidar confissão, desistência ou transação em que se baseou a sentença (p. 307). Com isso, ainda é possível a rescisão da sentença que se baseou em autocomposição viciada, não só pela própria coação, mas também pelo dolo e pela fraude à lei.[3] E no que se refere ao inciso VI do art. 966 do CPC (decisão fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória), discorre Daniel Amorim:[4] É pacífico na doutrina o entendimento de que a decisão só será rescindível pelo art. 966, VI do Novo CPC, na hipótese de a prova falsa ser o fundamento principal da decisão, de forma que, havendo outros fundamentos aptos a manter a decisão, apesar da existência de uma prova falsa, não caberá ação rescisória. A razão é óbvia, porque havendo outros fundamentos aptos à manutenção da decisão, a eventual procedência da ação rescisória será inútil, não tendo condições concretas de desconstituir a decisão impugnada No caso concreto, cumpre primeiramente esclarecer o contexto fático e processual em que estão envolvidas as partes. O processo em que foi prolatada a sentença rescindenda (processo n.o 0700087-71.2022) trata-se de ação conhecimento ajuizada originariamente por LILIAN ROSICLER DO AMARAL CAVACO contra CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY (ora parte autora da presente demanda rescisória). A petição inicial daqueles autos relata que “CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY, LILIAN ROSICLER DO AMARAL CAVACO, MARIA LUCIA GOMES e MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO são as três primeiras herdeiras e a última meeira do falecido CARLOS D’ARATAGNAN DE ARAUJO CAVACO”. Está em trâmite a ação de Inventário e Partilha (Processo n° 0702633-70.2020.8.07.0001), distribuída em 29.1o.2020, em que Lilian Rosicler do Amaral (autora da ação originária e ré da demanda rescisória) atua com inventariante, razão pela qual ela figura como autora do processo em que se busca o recebimento de alugueres de uma das herdeiras (Carla Regina Do Amaral Cavaco, autora da ação rescisória), em razão da ocupação exclusiva de imóvel pertencente ao espólio, uma vez que ainda não se ultimou a partilha dos bens e, assim, a herança estaria em situação de condomínio para todas as herdeiras/meeiras. Paralelamente a esses processos, tramitou processo de interdição em face de Maria Lúcia do Amaral Cavaco (meeira), ajuizado por Carla Regina do Amaral Cavaco (autora da ação rescisória), em que foi indeferida a petição inicial, uma vez não demonstrada a incapacidade da interditanda, se não “manifestações relativas as ações da irmã, filha da ré, que sequer é parte do processo”. Trata-se, pois, de questão de família e de direito sucessório. Com relação à ação originária a que se refere a presente ação rescisória, destacam-se os seguintes atos processuais: (a) Maria Lucia do Amaral Cavaco requereu o ingresso na demanda, em 04 de abril de 2022, ocasião em que juntou procuração em favor do patrono Victor Hugo Mosquera, OAB DF 11701, com firma reconhecida em cartório (1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília - DF); (b) Maria Lucia Gomes (filha de Maria Lucia Amaral Cavaco e irmã de Lilian Rosicler requereu seu ingresso na qualidade de parte interessada - assistente litisconsorcial de Lilian e Maria Lúcia); (c) sem qualquer alegação acerca de eventual irregularidade na representação (“nulidade da procuração ad judicia conferida pela meeira”), foi prolatada sentença de procedência (em 25.07.2022); (d) a apelação interposta pela ré resultou desprovida pela e. Quinta Turma Cível (acórdão 1713137); (e) o trânsito em julgado foi certificado em 26.07.2023. Em 03 de agosto de 2023, Lilian Rosecler do Amaral e Maria Lúcia do Amaral Cavaco peticionaram a instauração da fase de cumprimento da sentença da ação de arbitramento de aluguel, tombada sob o n.o 0732288-82.2023 Intimada para pagamento do débito, Carla Regina do Amaral (ora autora da ação rescisória) apresentou impugnação, em que alegou: a ausência de liquidez e de legitimidade ativa (“em virtude da ausência de definição do quinhão hereditário de cada herdeiro, conforme detalhado no tópico específico, tendo em vista que sequer foi apresentado esboço de partilha no Inventário que ainda detém a propriedade do imóvel objeto do presente feito, que detém grande passivo e questões preliminares de fraude à partilha e colação a serem desveladas, colocando em risco o presente feito tanto os credores quanto a fazenda pública”) e o excesso da execução. A impugnação foi rejeitada pelo e. Juízo de origem, nos seguintes termos: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por LILIAN ROSECLER DO AMARAL CAVACO, MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO contra CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY, partes qualificadas nos autos. Intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 174433168). Argui ilegitimidade ativa e iliquidez do título. Diz, ainda, que a parte exequente adiciona juros de mora anteriores à citação (realizada em 22/01/2022), cobra alugueis da exata data de sua fixação (08/09/2020), cobra honorários de R$ 20.829,28 antes mesmo da citação, não informa sobre a desocupação do imóvel, não havendo que se falar em alugueis vincendos, e aponta, finalmente, a ausência de procuração da Sra. Maria Lúcia outorgando poderes ao Dr. Victor Hugo Mosquera.[g.n.] Requer a fixação dos alugueis em R$ 42.755,48, reconhecendo-se excesso da ordem de R$ 187.081,77. Pronuncia-se a parte exequente, no ID 175626297. Aduz que a impugnação não merece acolhida, pois a executada sequer depositou o valor incontroverso. Diz que a procuração da Sra. Maria Lúcia se encontra no ID 167535146, pg. 04, bem como que atendeu a todos os comandos da sentença, a saber: a) alugueis de R$ 6.000,00 no período de 08/09/2020 a 08/05/2022, sendo 50% (R$ 3.000,00) para Maria Lúcia do Amaral Cavaco; R$ 1.000,00 para Lílian Rosecler do Amaral Cavaco, R$ 1.000,00 para o espólio de Maria Lúcia Gomes e R$ 1.000,00 para Carla Regina do Amaral Cavaco Ely; b) alugueis de R$ 8.500,00 a partir de 08/06/2022, sendo: sendo 50% (R$ 4.250,00) para Maria Lúcia do Amaral Cavaco; R$ 1.416,66 para Lílian Rosecler do Amaral Cavaco, R$ 1.416,66 para o espólio de Maria Lúcia Gomes e R$ 1.416,66 para Carla Regina do Amaral Cavaco Ely. Apresenta, também, planilha elucidativa do débito dos períodos acima mencionados. Requer a rejeição da impugnação, bem como a realização de pesquisa de bens em nome da parte devedora e a penhora de 30% de sua remuneração junto ao Superior Tribunal de Justiça. É a síntese. Fundamento e decido. Da ilegitimidade ativa A executada alega que a exequente padece de legitimidade ativa para requerer o processamento do presente cumprimento de sentença. Sem razão. Os limites subjetivos da coisa julgada são fixados pelo art. 506 do CPC, segundo o qual "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Infere-se, ademais, do art. 778 do CPC que "pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo". Além disso, constitui título executivo judicial a decisão proferida no processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa (art. 515, I, do CPC). No caso, conforme reconhecido na própria impugnação, a sentença proferida nos autos do processo no 0700087-71.2022.8.07.0001 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte exequente e condenou a parte executada ao pagamento de alugueis e de honorários advocatícios. Vejamos: "(...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I, do Código de Processo Civil, para: i) Fixar o aluguel mensal do imóvel SHIS QI 29, Conjunto 10, Casa 15, Lago Sul, CEP. 71.675-300, Brasília/DF em R$ 8.500,00; e ii) Condenar a parte ré ao pagamento de alugueis pelo uso exclusivo do mesmo imóvel às autoras, proporcionalmente aos seus quinhões, a contar de 08/09/2020, tendo por base para a observância de cada quinhão, o valor mensal de R$ 6.000,00, até o mês de maio de 08/05/2022, a partir do qual o valor mensal do aluguel será de R$ 8.500,00, ambos devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora pela tabela prática do tribunal, desde cada vencimento. Em face da sucumbência em parte mínima da autora, condeno a ré no pagamento das custas processuais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. (...)" Tendo em vista a existência de título executivo judicial lastreando a pretensão da parte exequente, imperiosa se faz a rejeição da alegação de ilegitimidade ativa apresentada pela parte executada. Da ausência de liquidez do título Sustenta, também, a parte executada que o cumprimento de sentença não poderia ser processado, sob a alegação que o título que dá suporte à execução padece de liquidez. Sem razão, mais uma vez. A sentença judicial condenatória, cujo dispositivo foi acima transcrito, é dotada de liquidez, uma vez que indica o valor dos alugueis devidos e todos os parâmetros objetivos para, por mero cálculo aritmético, se obter o valor do crédito exequendo. Dispõe, com efeito, o art. 509, § 2o, do CPC que "Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença", não havendo, assim, a necessidade de prévia instauração da fase de liquidação de sentença, seja ela por arbitramento, seja ela submetida ao procedimento comum. Da irregularidade da representação Também não assiste razão à executada no tocante à alegação de irregularidade da representação processual da exequente Maria Lúcia, pois foi acostada procuração outorgando poderes ao Dr. Victor Hugo Mosquera no ID 167535146, pg. 04. [g.n.] Do excesso de execução Aponta a executada excesso de execução da ordem de R$ 187.081,77, indicando como devida a quantia de R$ 42.755,48. Alega que a parte exequente adiciona juros de mora anteriores à citação (realizada em 22/01/2022), cobra alugueis da exata data de sua fixação (08/09/2020), cobra honorários de R$ 20.829,28 antes mesmo da citação e não informa sobre a desocupação do imóvel, não havendo que se falar em alugueis vincendos. Verifica-se, contudo, que a referida tese não pode se acolhida, pois os cálculos apresentados pelo exequente se encontram de acordo com o título executivo judicial. No tocante aos juros e à correção monetária, a sentença determinou a sua incidência a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de mora ex re, com data prefixada. Vejamos: "(...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I, do Código de Processo Civil, para: (...) ii) Condenar a parte ré ao pagamento de alugueis pelo uso exclusivo do mesmo imóvel às autoras, proporcionalmente aos seus quinhões, a contar de 08/09/2020, tendo por base para a observância de cada quinhão, o valor mensal de R$ 6.000,00, até o mês de maio de 08/05/2022, a partir do qual o valor mensal do aluguel será de R$ 8.500,00, ambos devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora pela tabela prática do tribunal, desde cada vencimento. Em face da sucumbência em parte mínima da autora, condeno a ré no pagamento das custas processuais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. (...)" Havendo, assim, parcelas vencidas em data anterior ao ajuizamento da ação, correta se mostra a incidência de juros a partir do vencimento de cada parcela (e não da data da citação, como pretende a executada). Adequada, também, a cobrança de alugueis referentes a 08/09/2020 e de honorários advocatícios, uma vez que tais prestações foram expressamente previstas no título executivo judicial. Devidos, de igual forma, os alugueis vincendos até a data da efetiva desocupação do imóvel, que deve ser comprovada pela executada nos autos da presente execução. Da pesquisa de bens Não tendo, finalmente, a executada efetuado o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, mister se faz a realização de pesquisa de bens perante os sistemas conveniados Conclusão Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. DEFIRO a realização da pesquisa de bens do(a) executado(a) perante os sistemas conveniados, a saber: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Reitero que que a pesquisa de imóveis deve ser realizada pelo(a) próprio(a) exequente no site: www.registradores.onr.org.br, mediante o recolhimento dos emolumentos devidos. Seguem abaixo os resultados: 1o) Resultado SISBAJUD: Não foram encontrados ativos financeiros. 2o) Resultado RENAJUD: Não consta veículo registrado no CPF/CNPJ do(a) devedor(a). 3o) Resultado INFOJUD: Segue declaração de imposto de renda perante a Receita Federal. Vedada cópia ou digitalização da declaração acostada aos autos. Promova a Secretaria a retirada do sigilo em relação as partes do processo. Diga a parte exequente acerca do resultado das pesquisa. Como se denota, a parte ré da demanda originária e ora autora da presente ação rescisória (Carla Regina) não teria questionado a procuração ad judicia outorgada por Maria Lúcia do Amaral Cavaco (sua mãe), só o fazendo em 29.05.2025, quando então alegou, em fase de cumprimento de sentença, a falsidade desse instrumento, então outorgado na fase de conhecimento e ao mesmo advogado da autora/inventariante Lilian, e, por isso, requereu a instauração de incidente de falsidade documental, instruindo-o com “parecer técnico - exame grafodocumentoscópico” de perito particular. Garantido o contraditório, Lilian Rosicler do Amaral Cavaco e Maria Lucia do Amaral Cavaco esclareceram: [...] Insiste a incauta embargante, ou talvez por estar má assessorada e orientada em dizer e produzir pseudo prova de falsidade documental em relação a procuração juntada no patrocínio da meeira MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO no ajuizamento da Ação de Arbitramento de Aluguel, ora em execução de sentença. Visando não haver dúvidas quanto à idoneidade das assinaturas da requerida nos instrumentos de mandatos de procurações inseridos nos processos indicados pela autora, fez necessário o registro, por meio da Ata Notarial – Escritura Pública Declaratória, perante o Tabelião do 4o Ofício de Notas do Distrito Federal (doc. em anexo) para a confirmação da própria requerida sobre a autoria das suas assinaturas, não podendo, dessa maneira, arguir a requerente em “falsidade documental” embargante, inconformada por todos os herdeiros e meeira estarem contra suas atitudes e falácias mentirosas ingressou com Ação de Produção de Prova Antecipada, alegando falsidade na assinatura da procuração outorgada aos advogados que patrocinam a defesa dos interesses da meeira Maria Lucia Cavaco, acusando a herdeira Lilian Rosecler de ter falsificado as assinaturas. Tal acusação será objeto de Ação Penal contra a Embargante Carla Regina do Amaral Cavaco Ely. A referida Ação de Produção Antecipada de Provas foi devidamente contestada e o MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0714781-74.2024.8.07.0001 de forma meridiana extinguiu o processo por a Autora, ora embargante carecedora de ação. (doc. Anexo) Número do processo: 0714781-74.2024.8.07.0001 .........omissis....... ” Analisando o pedido, é de se reconhecer que a autora é carecedora de ação. Nos termos do art. 17, CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. In casu, a parte autora pretende verificar se a assinatura da requerida é realmente autêntica. Nota-se que a própria requerida não questiona a ventilada inautenticidade de sua assinatura, mas sim a autora. É de se ver, portanto, que a autora é ilegítima para a pretensão. Não pode querer ela tutelar ou resguardar a validade de procuração outorgada pela requerida se a própria pessoa que outorgou a procuração não questiona sua validade. Em última análise, a autora está pleiteando direito alheio em nome próprio, uma vez que a alegada falsificação da assinatura da requerente não interfere diretamente na esfera jurídica da autora, ao contrário, diz respeito somente aos envolvidos. Os documentos questionados dizem respeito a procurações judiciais, a fim de que o advogado representasse a requerida em processo. Não se vislumbra, todavia, nenhuma relação direta da requerente com esses contratos de mandato. A autenticidade ou não das assinaturas interessaria a quem supostamente teria sido ludibriado, no caso, a requerida. Quem fosse o lesado é que teria que fazer valer o seu direito. Porém, se a própria requerida aduz que ela mesma outorgou a procuração, não é o caso de terceiro alheio ao contrato de mandato impugnar a assinatura, mormente à míngua de qualquer indício nesse sentido, até porque uma delas, inclusive, possui reconhecimento de firma em cartório (ID 193604095). {...} Em que pese todas as falsas alegações a ora embargada, MARIA LÚCIA DO AMARAL CAVACO junta Escritura Pública Declaratória ratificando como sendo de sua autoria as assinaturas nas procurações juntada aos processos em que figura como parte, junta também aos presentes autos instrumento público de procuração feito no 4o Oficio de Notas do Distrito Federal, onde confere poderes ao Advogado VICTOR HUGO MOSQUERA, devidamente inscrito na OAB/DF sob o no 11.701 para atuar tanto no processo de conhecimento, quanto no presente Cumprimento de Sentença. (Doc. Anexo). Ainda sobre a alegação de falsidade documental. O e. Des. Fabio Marques, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela autora da rescisória (AI 0733586-78.2024) assim destacou: “[...] No caso, a forma de correção do débito e a impugnação à procuração da agravada Maria Lucia do Amaral Cavaco constituem matérias preclusas, porquanto já afastadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 175788785 na origem) e confirmadas no AGI n. 0754516-54.2023.8.07.0000. Não bastasse, a alegação de falsidade da procuração é manifestamente intempestiva, uma vez que o documento foi acostado à petição inicial e a agravante não aventou sua falsidade na impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com o art. 436, inc. III, do CPC Pois bem. Da análise da situação fática processual acima narrada, tenho que ela não traduz a tipicidade necessária à admissão da ação rescisória (CPC, art. 966, inc. III e VI c/c art. 975). Passo ao exame das alegações da parte autora. Como dito, a ação originária foi ajuizada pela inventariante Lilian Rosicler do Amaral Cavaco (inventariante e uma das três herdeiras) contra Carla Regina do Amaral Cavaco Ely (irmã e uma das três herdeiras), com vistas ao recebimento de alugueres da ré, em razão de ocupar exclusivamente imóvel pertencente ao espólio. A autora da presente ação rescisória assevera que os alegados dolo, coação, simulação e falsificação estariam centrados na suposta “falsificação da assinatura da procuração” conferida por Maria Lúcia do Amaral Cavaco (meeira do falecido, idosa de 96 anos) ao patrono Victor Hugo Mosquera, OAB/DF 11.701, cuja falsidade pretende que seja demonstrada nesta própria via rescisória. Os temas estão umbilicalmente vinculados. Trago primariamente a definição de prova. A prova é todo e qualquer elemento (i)material de que a parte se vale para demonstrar a veracidade de sua versão a respeito dos fatos que compõem a causa de pedir, para, desse modo, influenciar o julgador, o qual exercerá juízo motivado sobre ela para externar a certeza alcançável (convencimento) lançada na sentença. Há um vínculo indissociável entre a prova e os fatos que serão analisados e julgados. Não sem razão que a prova que ora se pretende ver reconhecida a falsidade deve ser aquela em que a decisão de mérito esteja fundada (CPC, art. 966, caput). Ocorre que os fundamentos da sentença rescindenda gravitam em torno dos seguintes aspectos: (a) “a ocupação exclusiva por um dos herdeiros faz presumir a existência de comodato, que é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis (art. 579, CC), com prazo indeterminado. Isso significa que a devolução do bem dependeria de notificação do comodatário e sua constituição em mora (art. 397, parágrafo único, CC)”; (b) “No caso em apreço, embora as partes autoras não pretendem a devolução do bem, mas somente o arbitramento de alugueis como forma de obter os frutos do bem recebido em herança, com a notificação da comodatária, está encerrado o comodato, há a extinção do comodato;” (c) “impende ressaltar que é natural que aquele que usufrui com exclusividade de um bem em condomínio deve ser responsabilizado perante os demais, na medida de seus respectivos quinhões, sob pena de enriquecimento sem causa, nos moldes do art. 884 do mesmo Código Civil;” (d) “Inicialmente, a parte autora colacionou avaliação mercadológica que apontava o valor de aluguel de R$ 6.000,00 (ID 112248899). Após a impugnação da parte ré, em sede de contestação, houve a realização de avaliação por oficial de justiça avaliador, o qual concluiu pelo valor de R$ 8.500,00 (laudo de ID 124694723). Com o referido laudo concordou a parte autora, não tendo se manifestado parte ré, de modo que o seu acolhimento é impositivo”. O instrumento procuratório conferido pela meeira/herdeira ao advogado (o mesmo que patrocina a inventariante, autora da ação originária) não se trata de “prova" (falsa) apta a influenciar a decisão de mérito. No ponto, não se pode desconsiderar as bem lançadas ponderações do e. Julgador na ação de produção antecipada de provas n.o 0714781-74.2024, ajuizada pela ora autora da rescisória, no sentido de que “não pode querer ela tutelar ou resguardar a validade de procuração outorgada pela requerida se a própria pessoa que outorgou a procuração não questiona sua validade. Em última análise, a autora está pleiteando direito alheio em nome próprio, uma vez que a alegada falsificação da assinatura da requerente não interfere diretamente na esfera jurídica da autora, ao contrário, diz respeito somente aos envolvidos. Os documentos questionados dizem respeito a procurações judiciais, a fim de que o advogado representasse a requerida em processo. Não se vislumbra, todavia, nenhuma relação direta da requerente com esses contratos de mandato. A autenticidade ou não das assinaturas interessaria a quem supostamente teria sido ludibriado, no caso, a requerida. Quem fosse o lesado é que teria que fazer valer o seu direito. Porém, se a própria requerida aduz que ela mesma outorgou a procuração, não é o caso de terceiro alheio ao contrato de mandato impugnar a assinatura, mormente à míngua de qualquer indício nesse sentido, até porque uma delas, inclusive, possui reconhecimento de firma em cartório”. Em outras palavras, trata-se de direito inalienável da outorgante, pessoa capaz, que em nenhum momento teria negado a outorga da procuração ou experimentado qualquer prejuízo supostamente decorrente do ato. Como bem ressaltado: [...] Ainda sobre a alegação de falsidade documental. O e. Des. Fabio Marques, ao julgar o agravo de instrumento interposto pela autora da rescisória (AI 0733586-78.2024) assim destacou: “[...] No caso, a forma de correção do débito e a impugnação à procuração da agravada Maria Lucia do Amaral Cavaco constituem matérias preclusas, porquanto já afastadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 175788785 na origem) e confirmadas no AGI n. 0754516-54.2023.8.07.0000. Não bastasse, a alegação de falsidade da procuração é manifestamente intempestiva, uma vez que o documento foi acostado à petição inicial e a agravante não aventou sua falsidade na impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com o art. 436, inc. III, do CPC Ademais, a parte autora da ação rescisória não indicou a que se referiria a “cascata de eventos que propiciou a continuidade do processo mesmo com a nulidade insanável”, supostamente atribuída a Lilian Rosecler do Amaral, mesmo porque, conforme bem destacado no voto condutor do acórdão de julgamento da apelação da ora autora da rescisória, “ mesmo antes do ingresso de Maria Lucia do Amaral Cavaco e Maria Lucia Gomes no processo, a autora Lilian já detinha a legitimidade para defender as respectivas frações ideais no imóvel em questão”. Independentemente disso, ainda que possa estar em andamento inquérito policial para apuração de alegada “falsidade ideológica”, certo é que a parte autora do processo originário (Sr. Lilian) teria praticado os atos processuais na qualidade de inventariante, cujos efeitos alcançariam a genitora (meeira), de sorte que a procuração ad judicia ora impugnada, além de não ter trazido qualquer prejuízo à outorgante, tampouco teria influenciado no julgamento da demanda (ou no valor do aluguel como afirma a parte autora da demanda rescisória). Entrementes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a ação rescisória fundada em prova falsa quando remanesce fundamento independente apto a ensejar a manutenção da decisão rescindenda (AR 5.655/PA, 2a Seção, DJe 22/08/2017) (AgInt nos EDv nos EAREsp n. 877.441/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 20/8/2019, DJe de 22/8/2019.) Nesse sentido (mutais mutandis) também já decidiu esta Segunda Câmara Cível do TJDFT: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO. PROCURAÇÕES. FALSIDADE. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 1. A rescisão do julgado por alegação de prova falsa depende de demonstração cabal da própria falsidade alegada, devendo referida prova ter sido, ainda, determinante para o julgamento, de forma a alterar, por si só, o resultado da demanda originária. 2. A prova nova, hábil à rescisão, refere-se àquela obtida pela parte após o trânsito em julgado da sentença, não tendo sido produzida oportunamente no processo originário em razão do desconhecimento de sua existência ou quando, embora conhecida, não tenha sido possível sua utilização por motivo estranho à vontade da parte, devendo, também, ter o condão de reverter o julgamento anterior. 3. A hipótese de rescisão por erro de fato, com base no artigo 966, VIII, do CPC, reside no equívoco da decisão rescidenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. 4. Descabida a rescisão do julgado quando não comprovada a falsidade da prova ou prática de fraude processual atinente à posterior alteração e adulteração de procuração que integrou a demanda originária, além de se constatar que os instrumentos de mandato foram regularmente outorgados por quem detinha poderes societários para tanto, não sendo oportunamente impugnados, inexistindo ausência de capacidade postulatória. 5. Improcedente a ação rescisória por não se vislumbrar vícios em procurações outorgadas a advogados na demanda originária, tampouco comprovação suficiente a demonstrar ter sido o acórdão rescindendo fundado em prova falsa ou em erro de fato, ou, ainda, ter os autores obtido, após o trânsito em julgado, prova nova, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável (art. 966, incisos VI, VII e VIII, do CPC). 6. Devida a condenação por litigância de má-fé quando evidente a alteração da verdade dos fatos e o caráter malicioso, temerário e infundado da ação rescisória, amparada em alegação de prática de fraude processual desprovida de mínima comprovação, com a evidente finalidade de induzir a Corte a erro e resistir injustificamente ao cumprimento da determinação que restou transitada em julgado na demanda originária. 7. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1201317, 0714264-82.2018.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2019, publicado no DJe: 24/09/2019.) Nessa perspectiva, não teria sido satisfatoriamente circunstanciado nem minimamente evidenciado o alegado dolo rescisório ora imputado à inventariante Sra. Lilian, parte autora da ação originária, em detrimento da respectiva parte ré Sra. Carla Regina (ora autora), porque o instrumento procuratório teria sido (con)firmado por quem detinha capacidade civil (não estava interditada), ou seja, Sra. Maria Lúcia Cavaco, mãe da Sra. Lílian e da Sra. Carla Regina. Como já reportado, a própria parte interessada (Sra. Maria Lúcia Cavaco) teria ratificado a outorga, a qual teria passado pelo reconhecimento de firma, e cuja autenticidade não teria sido questionada a tempo e modo. Não evidenciada atuação processual que crie empecilho ou dificulte a tramitação processual de tal forma a influenciar no julgamento. Do mesmo modo, não teria sido satisfatoriamente circunstanciada nem minimamente evidenciada a simulação atribuída à inventariante Sra. Lilian (e talvez com a sua mãe Sra. Maria Lúcia Cavaco), com o fim de fraudar a lei (CPC, art. 966, inc. III), senão o legítimo interesse delas de receberem os alugueres do imóvel do espólio exclusivamente ocupado pela parte ré da demanda originária (ora autora). Em verdade, o que se dessume do presente processo (e nos demais correlacionados) seriam aparentes entreveros familiares que soem ocorrer em ações dessa natureza (inventário) quando os interesses dos herdeiros não estariam de todo alinhado, sem que isso implique dolo ou simulação processual, mesmo porque seria do interesse de todos os herdeiros o encerramento do inventário. Confira-se, nesse sentido mutatis mutandis, DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO OU COAÇÃO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PROVA FALSA E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. INCAPAZES DE ALTERAR O JULGAMENTO. RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida (art. 966, III, do CPC) não pode ser presumida devendo ser evidenciada no processo de origem. A conduta referida no dispositivo legal diz respeito a atuação processual que crie empecilho ou dificulte a tramitação processual, dificultando a instrução do processo de tal forma a influenciar no julgamento. 2. A ação rescisória não tem natureza recursal e não visa rediscutir as matérias decididas e cujos fundamentos já se operaram a coisa julgada. Os estreitos limites da pretensão rescisória visam desconstituir a coisa julgada em razão de vícios insanáveis na decisão objurgada. A alegação de violação de norma legal (art. 966, V, do CPC) não pode ensejar rediscussão de questão já apreciada na decisão transitada em julgado. 3. A pretensão rescisória lastreada nos incisos IV e V do art. 966 da Lei Processual Civil, relativas à prova falsa e a prova nova, deve indicar que a anulação da prova ou a consideração da prova nova seja capaz de por si só modificar o julgado. Não demonstrada a falsidade documental vindicada e não sendo a prova nova, capaz, por si de modificar o julgado, não procede o pedido rescindente. 4. Afastados os fundamentos legais pelo qual pretende a parte autora a rescisão do julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 5. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1696023, 0712389-38.2022.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 15/05/2023.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VERBA HONORÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Os supostos vícios apontados no acórdão rescindendo consistentes em manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, evidenciam, na verdade, a mera intenção de rediscutir a questão. 2. Considerando que a ação rescisória ora proposta objetiva especificamente a discussão quanto ao ônus de arcar com pagamento de verbas honorárias, cuja matéria foi objeto de manutenção de tal ônus tanto na origem, quanto em segundo grau no processo de conhecimento, bem como também, inclusive, já foi objeto de pagamento em fase executiva sem quaisquer outras insurgências pelas vias recursais cabíveis à época, inarredável a conclusão de que a presente pretensão visa instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, situação não admitida pelo ordenamento jurídico para que seja admitida e processada a inicial. 2.1. Portanto, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se mantém. 3. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1336202, 0712143-13.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2021, publicado no DJe: 06/05/2021.) Em síntese, em momento algum a decisão de mérito que se visa rescindir teria sido fundada na procuração ad judicia ora impugnada. Portanto, não se visualiza a tipicidade da questão fática ao citado inciso VI do artigo 966 do Código de Processo Civil. Na mesma perspectiva, não teriam sido satisfatoriamente circunstanciados nem minimamente evidenciados os alegados dolo e simulação atribuídos à inventariante Sra. Lilian (e/ou com a mãe Sra. Maria Lúcia Cavaco), em detrimento da parte vencida ou com o fim de fraudar a lei (CPC, art. 966, inc. III), senão o legítimo interesse delas de receberem os alugueres do imóvel do espólio exclusivamente ocupado pela parte ré da demanda originária (ora autora). Desse modo, não há de se falar em “prova" falsa, tampouco na atuação processual dolosa (ou em conluio) de qualquer das partes apta a influenciar o julgamento e, assim, fundamentar o ajuizamento da ação rescisória, o que torna impositivo o indeferimento da petição inicial da ação rescisória. Indefiro a petição inicial. Declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, inc. I e art. 188, parágrafo único do RITJDFT). Sem honorários, uma vez não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. [1]Ação rescisória. São Paulo: Editora Blucher, 2019, p. 119/120. [2] ALVIM, Teresa Arruda Alvim e Maria Lucia Conceição Ação Rescisória e Querela Nullitatis – RT, Ed. 2020 [3] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2025 Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery Publisher: Revista dos Tribunais https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v23/page/RL-1.188%20 [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Ed. JUsPodium. Salvador, 2016. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator